Tribunal: STF
Processo: ARE 1471924
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu pela impossibilidade de exclusão do valor do ICMS da base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta, em consonância com o tema 1048 da sistemática de repercussão geral . (eDOC 10, p. 1)



     No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 195, I, do texto constitucional.



     Nas razões recursais, sustenta-se que esta Corte assentou a aplicação do tema 1.048 apenas na sistemática da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) facultativa, enquanto que a recorrente somente esteve no regime de recolhimento com base na receita bruta durante o período em que a contribuição substitutiva era obrigatória.



     Afirma-se que, diante da compulsoriedade do regime da CPRB, este não poderia ser enquadrado como um benefício fiscal, razão pela qual seria inaplicável a tese firmada pelo tema 1048.



     É o relatório.



     Decido.



     A pretensão recursal não merece prosperar.



     Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal tratou da inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, no RE-RG 1.187.264 (Tema .1048), no âmbito da repercussão geral.



     Nessa oportunidade, esta Corte assentou a tese de que é constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. Eis a ementa desse julgado:



     “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos. 3. Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei 12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011), instituindo contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Quando de sua instituição, era obrigatória às empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011; todavia, após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser facultativo. 4. As empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos. 5. Impossibilidade da empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis. 5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. 6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1.048, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”. (RE 1.187.264, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 20-05-2021)



     Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que a decisão desta Corte se aplica tanto na sistemática da CPRB facultativa quanto obrigatória.



     Nesse contexto, verifica-se que o julgado recorrido não destoa do entendimento deste Tribunal uma vez que a tese fixada no RE-RG 1.187.264, Tema 1.048, aplica-se tanto aos períodos nos quais a adesão à sistemática da contribuição substitutiva era obrigatória quanto nos que era facultativa.



     Com efeito, após a fixação da tese, foram opostos dois embargos de declaração, ambos rejeitados, em que se suscitava, entre outros aspectos, omissão desta Corte quanto à aplicação, ou não, do tema ao período em que a contribuição substitutiva era obrigatória.



     Cito, em situação análoga ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.374.976, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8.5.2023; ARE 1.398.062, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30.9.2022; ARE 1.467.534, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.12.2023; e ARE 1.452.512, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.9.2023.



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente